Tribunal: TJSP
Processo: 1010054-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010054-07.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
PIRES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-07.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 34681
Processo no: 1010054-07.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Adriana Pires Barbosa
Apelado: BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação. Ação Revisional. Suposta Abusividade de tarifas
cobradas em contrato de financiamento. Tarifa de seguro.
Abusividade. Não demonstração de possibilidade de contratação
sem o referido serviço. Tarifas de cadastro. Legalidade. Tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato. Não comprovação de
efetiva prestação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 252/262 dos autos, que julgou improcedente pedido revisional de
contrato, insurge-se a parte requerente, ora apelante, aduzindo, em
suma, a ilegalidade da cobrança de tarifa de seguro, cadastro, avaliação
do bem e registro de contrato. Pugna pela reforma da sentença para
exclusão das referidas cobranças do bojo do contrato de financiamento
discutido.
Contrarrazões em fls. 281/292.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No que tange à tarifa relativa a contratação de
seguro (cláusula B.6), conforme tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, “nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-07.2020.8.26.0002 -Voto no
3
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”1 Assiste, pois, razão ao apelante quanto a este quesito, tendo
em vista que inobstante a existência de contratação em instrumento
apartado, não há comprovação de que tenha sido ofertada à requerente a
possibilidade de contratação sem o seguro, ou de que tenha podido optar
por prestadora de seguro de sua preferência. Frise-se ademais, que a
seguradora em questão pertence ao grupo econômico da requerida.
Assim, existem indícios suficientes de contratação casada, razão pela
qual é imperativo que se extirpe a referida cobrança do contrato
discutido.
Em relação às tarifas de avaliação do bem e
registro de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para
efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
1 REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-07.2020.8.26.0002 -Voto no
4
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de avaliação de bem e de registro
de contrato, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de
cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010,
do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
Ante o exposto, nos exatos termos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-07.2020.8.26.0002 -Voto no
5
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso apenas para
decretar a abusividade das cobranças denominadas “tarifa de seguro
prestamista” (cláusula B.6 do contrato discutido), no valor
originalmente contratado de R$ 979,00, “tarifa de registro de contrato”
(cláusula B.9), no valor originalmente disposto de R$ 120,31 e “tarifa de
avaliação do bem” (cláusula D.2), no valor originalmente disposto de
R$ 435,00, devendo, após eventual compensação, ser restituído o valor
pago a este título, de forma simples, acrescidos de correção monetária
pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde
o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação, tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
Ante o exposto, e em razão da sucumbência
recíproca ora observada, nos termos do artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil, a parte autora e o réu deverão arcar, cada um, com
metade dos ônus sucumbenciais, devendo a verba honorária ser fixada
em 10% sobre o valor da causa, respeitada a mesma proporção de 50% a
ser paga por cada um dos litigantes.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-07.2020.8.26.0002 -Voto no
6